Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO PARA DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO PARCIAL SEM MÉRITO NO CURSO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE PARA DEFENDER, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303, STJ. TEMA 872, STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula 303, do STJ, estabelece que, em sede de Embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar, sozinho, com os honorários de sucumbência. Logo, mesmo que o pedido de desconstituição de penhora tenha sido julgado totalmente procedente, possível que a parte Embargante tenha que suportar com os honorários de sucumbência, quando restar demonstrado que a sua conduta [ação ou inação] deu azo à referida constrição indesejada.
2. A aplicação da Súmula 303 do Tribunal da Cidadania tem sido mitigada desde o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1452840/SP, em 14.09.2016, quando fixada a tese jurídica no sentido de que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte Embargada na hipótese em que esta, mesmo depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio teria sido transferido a terceiro. Tema 872/STJ.
3. No caso concreto, não é possível dizer que o DISTRITO FEDERAL tenha insistido, de maneira temerária, na manutenção da penhora. A impugnação apresentada restou parcialmente acolhida para extinguir parte do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, e, ainda, intimar a parte autora, ora recorrente, para anexar documentos comprobatórios da situação de bem de família. Aplicação da Sumula 303 ao caso concreto. Princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.